Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701519-31.2021.8.07.9000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: BRUNO VALADARES LEAL IMPETRADO: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Em tempo, revogo o despacho de ID: 30874269. Homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do presente writ (ID: 30485197). Custas pelo impetrante; sem honorários. Brasília, 22 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador